Tribunal: TJDFT
Processo: 0743938-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE REMUNERATÓRIO CONCEDIDO A CATEGORIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPLEMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ENTRE O VALOR ESTABELECIDO EM LEI E O EFETIVAMENTE PAGO. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO PELO ENTE FEDERADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO A TESE JURÍDICA FIRMADA EM PRECEDENTES QUALIFICADOS. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO. AÇÃO COLETIVA MANEJADA PELO ENTE SINDICAL TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REQUISITOS. AUSÊNCIA (CPC, RT. 313, IV, “a” E “b”). SOBRESTAMENTO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL PROMOVIDO POR SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO PROCESSUAL. FLUIÇÃO. VIABILIDADE. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DIREITO RECONHECIDO. CRÉDITO EXEQUENDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. OBSERVÂNCIA. TERMO FINAL. ADVENTO DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. BASE DE INCIDÊNCIA DA NOVA FÓRMULA. CRÉDITO ATUALIZADO E INCREMENTO DE JUROS DE MORA ATÉ O ADVENTO DA INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL. ANATOCISMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DESTACAMENTO DOS JUROS APLICADOS ATÉ ENTÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto no artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do estatuto processual, suspende-se o processo, com base na subsistência de prejudicialidade externa, quando a sentença de mérito (i) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; ou (ii) quando tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo, não prevendo o legislador a subsistência de ação rescisória aviada com o escopo de desconstituição do título judicial em execução como apta a ensejar a qualificação da situação e autorizar a suspensão do trânsito processual de executivo em curso, porquanto efeito a ser obtido no ambiente da própria pretensão desconstitutiva.
2. Conquanto manejada ação rescisória com o fito de desconstituir título judicial que determinara a implementação de reajuste a determinada categoria de servidores públicos, mas ressoando impassível de controvérsia que a questão atinente à obrigação que dera ensejo ao título executivo fora expressamente enfrentada no acórdão que formara o título exequendo, inviável que, no bojo do cumprimento individual de sentença coletiva, seja a questão novamente revisitada, máxime sob o prisma de aventada prejudicialidade externa, quando indeferida a liminar demandada na rescisória aviada pelo ente público executado.
3. Aferido que a lide reputada prejudicial traduz-se em ação rescisória, que, destarte, decorrera duma ação cuja fase de conhecimento já se encerrara, ensejando que o título judicial que aparelha o executivo dela germinado já se encontra constituído com definitividade, havendo sido reconhecida a obrigação exequenda cujo cumprimento pretende o executado ver obstado, apreensão impassível de ser alterada, salvo defronte situação excepcional, e havendo sido indeferida a liminar vindicada na lide rescisória, não sendo a pretensão nela veiculada passível de influenciar, diante dessa realidade, a pretensão executiva advinda da parte exequente, sobeja descabida a pretensão de suspensão do trânsito processual do cumprimento de sentença aparelhado pelo decisório cuja rescisão é almejada.
4. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
5. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.